Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-71.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. MORA EX RE. ART. 397, CAPUT, DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, V, do CPC, não se considera fundamentada a sentença que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Não é o caso dos autos, contudo. Verifica-se que o decisum utilizou de adequada fundamentação na legislação de regência, na hipótese, o art. 397 do CC, para estabelecer o termo inicial dos juros de mora, referindo-se a precedentes jurisprudenciais apenas como reforço argumentativo às razões de decidir. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de ação monitória lastreada em notas fiscais de serviços médicos/ambulatoriais prestados pela autora, ora apelada, à ré, ora apelante, no cumprimento de contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, instrumento também acostado aos autos, o qual estipula o objeto e o valor devido por cada operação, bem como o prazo para o respectivo pagamento. O objeto da irresignação recursal restringe-se ao termo inicial para os juros de mora.
3. Segundo o art. 397, caput, do CC, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Nesse aspecto, se os documentos que instruem os autos demonstram a certeza e a liquidez dos débitos inadimplidos, além de apontar o termo para o seu vencimento, os juros de mora contam desde a data do inadimplemento de cada prestação, por se tratar de mora ex re.
4. Recurso conhecido e desprovido.